Tribunal: TJMT
Processo: 1010780-98.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010780-98.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRESSA GUIMARAES COLUCCI DALL ACQUA - CPF: 049.062.779-00 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES COLUCCI - CPF: 030.219.199-28 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVIDO. PARCELA DE EMPRÉSTIMO DESCONTADA A MENOR. SALDO INSUFICIENTE NA DATA DO VENCIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O extrato bancário anexo aos autos pela instituição financeira – id. 71018464, demonstra que a parcela 03/05 não foi cobrada em sua integralidade, pois a autora não possuía saldo para a cobrança do montante de R$ 7.899.53 (sete mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos) pactuado entre as partes. O valor de R$ 3.801,08 (três mil, oitocentos e um reais e oito centavos) foi cobrado como pagamento parcial da parcela e não como valor excedente ao contratado.

2. Não comprovada a falha na prestação dos serviços do recorrente, cabível a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

3. Sentença reformada

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais sob fundamento de que a parte reclamante logrou êxito em comprovar o desconto indevido em sua conta bancária, condenando o reclamado a restituição simples do montante e indenização por danos morais.

A recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, argumentando que não houve desconto indevido, mas sim cobrança a menor da parcela de empréstimo contratado pela requerente, em razão da insuficiência de saldo no dia do vencimento. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do
desconto realizado pelo banco reclamando na conta bancária da autora e
, em caso positivo, se procede o pedido de
indenização por danos
materiais e
morais.

Na petição inicial
a
reclamante alega
que contratou empréstimo do reclamado, parcelado em 5 (cinco) vezes de R$ 7.899.53 (sete mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos). Ocorre que no mês de fevereiro/2020 foi descontado o montante de R$ 3.801,08 (três mil, oitocentos e um reais e oito centavos), além do lançamento da parcela.

Anexou a inicial o
print
do aplicativo do banco contendo seu extrato, com o desconto no valor de R$ 3.801,08 (três mil, oitocentos e um reais e oito centavos) e tela de lançamento futuro da mesma parcela (03/05) no valor de R$ 8.140,10 (oito mil, cento e quarenta reais e dez centavos).

O
r
ecorrente afirma que, ao contrário do contido na inicial e dos fundamentos da sentença debatida, não houve desconto indevido da parcela, mas sim desconto à menor, ante a insuficiência de saldo
da recorrida, apresentando os extratos bancários da promovente que, de fato, corroboram com suas alegações. Vejamos:

Como se vê do extrato anexo aos autos pela instituição financeira – id. 71018464, a parcela 03/05 não foi cobrada em sua integralidade, pois a autora não possuía saldo para a cobrança do montante de
R$ 7.899.53 (sete mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos) pactuado entre as partes. O valor de R$ 3.801,08 (três mil, oitocentos e um reais e oito centavos) foi cobrado como pagamento parcial da parcela e não como valor excedente ao contratado.

O extrato apresentado pela requerida não foi especificamente impugnado pela autora e, do mesmo modo, não foi comprovado por ela que houve o desconto do valor total da parcela no referido mês (fevereiro/20) ou que a quantia de R$ 3.801,08 (três mil, oitocentos e um reais e oito centavos)
foi cobrada em excesso, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, I do CPC.

Ressalto que o
print
anexado a petição inicial constando cobrança futura no valor de
R$ 8.140,10 (oito mil, cento e quarenta reais e dez centavos) não comprova que o desconto tenha ocorrido, cabendo a autora comprovar que houve
a

cobrança indevida,
o que não logrou êxito em demonstrar
.

Ademais, esta prova é de fácil acesso à consumidora, bastava que anexasse aos autos o extrato bancário completo do mês de fevereiro/20 com desconto da parcela devida e do montante que entende indevido, porém, repisa-se, houve apenas pagamento parcial da parcela.

Assim, a sentença merece ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ante a não ocorrência de falha na prestação dos serviços do reclamado, capaz de ensejar o dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença
e
julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais,

nos termos do art. 487, I do CPC
.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar
o
recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021